Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-63.2019.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000882-63.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 968.455.709-49 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ROSILDA TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 044.748.921-60 (APELANTE), ROSANGELA TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 030.810.961-97 (APELANTE), VALDERNIL TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 044.584.821-90 (APELANTE), GILBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 633.665.689-68 (APELANTE), A.K.F. DOS SANTOS - ME - CNPJ: 25.204.663/0001-59 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DROGARIA DROGAVIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOANA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO REGISTRO DESABONADOR – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002.[...] ( AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”

Na hipótese, o extrato da inscrição negativa foi emitido em 02.06.2019 e a ação indenizatória foi ajuizada em 19.06.2019, após o triênio indicado no art. 206, §3o, inciso V

do CC, assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDECIR TEIXEIRA DE SOUZA E OUTROS em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.o 110806950, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1000882-63.2019.8.11.0044, ajuizada em desfavor de A. K. F. DOS SANTOS - ME., reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil e extinguiu o feito. Ao final, determinou que cada parte seria responsável pelos honorários do seu patrono.

Em suas razões, de Id. n.o 110806953, a parte apelante aduz, em síntese, que deve ser aplicado ao caso o prazo quinquenal indicado no art. 27 do CDC. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição trienal.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 110806956, por meio das quais pede a manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos apelantes aduzindo que em 05.12.2015 a Sra. Joana Pereira de Oliveira veio a óbito, no entanto, antes do falecimento soube da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito desconhecido, diante disso, os herdeiros pedem na exordial a exclusão da negativação, além de indenização no valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição do pedido de indenização por danos morais e extinguiu o feito, esse é o cerne do recurso.

Pois bem.

É cediço que a prescrição se encontra intimamente ligada à necessidade de preservação da segurança jurídica, como ensina Carlos Roberto Gonçalves, vejamos:

“O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida.”
(Direito Civil Esquematizado, Ed. Saraiva, 2011, pág. 391)

Nesse contexto, são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição: a existência de um direito exercitável; a violação desse direito; a ciência da violação do direito; a inércia do titular do direito; o decurso do prazo previsto em lei e a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.

No caso em tela, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, V, do CC, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§3o. Em 3 (três) anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;”

No caso, o extrato da inscrição negativa, de Id. n.o 110806470,
foi emitido em 02.06.2019
e a ação indenizatória
foi ajuizada em 19.06.2019
.

Desse modo, considerando que a parte autora tomou conhecimento da violação do seu direito na data em que emitiu o extrato, evidente que a ação foi ajuizada após o triênio indicado no art. 206, §3o, inciso V

do CC.

Além disso, a parte autora informa na exordial que antes mesmo do falecimento da Sra. Joana Pereira de Oliveira tomou conhecimento da inscrição indevida e que não havia qualquer relação negocial em relação a produto ou serviço ofertado pela parte requerida/apelada, o que afasta a incidência do art. 27 do CDC.

A propósito:

“ No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
( AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA No 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC. Aplicação da Súmula no 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 51.404/RS, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 2/10/2014, DJe 7/10/2014)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, pois a parte autora emitiu o extrato de negativação em 02.06.2016 e ajuizou a demanda em 19.06.2019, fora do prazo prescricional.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022